Tribunal: TJDFT
Processo: 0725474-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725474-86.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ELTO CAMPOS DE OLIVEIRA, GRACE KIOKO NISIGUCHI DE SOUSA AGRAVADO: LEONARDO BORGES GUIMARAES ALTAFIN, MEX EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO ELTO CAMPOS DE OLIVEIRA e outro interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 240328559, autos originários) proferida na ação de reparação de danos materiais proposta contra LEONARDO BORGES GUIMARÃES ALTAFIN e outro, que indeferiu a tutela provisória de urgência, com o seguinte teor: Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência, em que a parte autora pugna seja determinado a terceira pessoa estranha à lide a exibição das filmagens captadas pelo circuito interno de segurança, da possível imagem do momento do acidente envolvendo os litigantes. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são amparados em fundamentação material aplicável à espécie, posto criar, em tese, obrigação a terceiro estranho à lide. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. [...].” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Pretendem os agravantes-autores, em sede de tutela de urgência, que seja determinada a intimação do Condomínio Corporate Águas Claras para que forneça as imagens de seu circuito interno de segurança que registraram o acidente, ocorrido em via pública, no dia 30 de maio de 2025, entre 10hs e 12hs. A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. As imagens ambientais de câmeras de vigilância são normalmente sobregravadas depois de um determinado tempo, mostrando-se plausível a pretensão dos agravantes-autores, visando a produção antecipada de provas. A apresentação das filmagens das câmeras de segurança, do dia e hora especificados pelos agravantes-autores, é meio de prova para melhor esclarecer os fatos narrados. Contudo, não há como compelir o condomínio, estranho à lide, a fornecer as imagens, uma vez que, além de não ser parte no processo, não há dever legal de armazenamento das imagens captadas pelas suas câmeras de segurança. Ressalto, ainda, que, conforme narrado pelos agravantes-autores, o acidente automobilístico ocorreu em via pública, e não na área particular do condomínio. Além disso, é vedada a extensão de efeitos de decisões a terceiros estranhos à relação processual, sob pena de violação à lei processual e ofensa ao devido processo legal. Logo, não está evidenciada a probabilidade do direito. Assim, nesta análise inicial, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Dispensada a intimação dos agravados-réus, porque ainda não citados no processo originário. Publique-se. Brasília - DF, 27 de junho de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora